Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750590-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GUIDO PEREIRA E SILVA, GUIDO PEREIRA E SILVA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão de Id 250530335 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 254166319, origem), proferida nos autos em fase de Cumprimento de Sentença, processo no 0736081-34.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de GUIDO PEREIRA E SILVA e GUIDO PEREIRA E SILVA JUNIOR, que remeteu “os autos ao arquivo provisório até 05/08/2030 (considerando a publicação do despacho de ID 244829428, nos termos do art. 921, §4o do CPC e o teor da decisão de ID 224626694), facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem localizados bens penhoráveis.” Preparo regular (Id 78519688). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora